Tribunal: TJSP
Processo: 1501430-36.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – Sentença condenatória pelo art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
Recurso da ré Paola que busca, em preliminar, a nulidade do feito, reconhecendo a inépcia da denúncia, e a ilegalidade na condução das investigações pela Autoridade Policial. No mérito, pugna pela absolvição por atipicidade de conduta, ante aplicação do 'princípio da insignificância'.

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – Sentença condenatória pelo art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
Recurso da ré Paola que busca, em preliminar, a nulidade do feito, reconhecendo a inépcia da denúncia, e a ilegalidade na condução das investigações pela Autoridade Policial. No mérito, pugna pela absolvição por atipicidade de conduta, ante aplicação do 'princípio da insignificância'. Subsidiariamente requer a fixação de regime mais brando.
Recurso do réu Ralph que requer a absolvição por atipicidade de conduta, reconhecendo o 'princípio da insignificância'.
Preliminares rejeitadas – exordial que preenche os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal – questão que se encontra superada após a prolação da r. sentença condenatória – precedente do STJ – inexistência de ilegalidade ou abuso na condução das investigações pela autoridade policial.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Réus que confessaram a prática criminosa – Confissões em harmonia com os relatos do representante do estabelecimento comercial vitimado, e dos Policiais Militares – Réus que subtraíram bens de estabelecimento comercial e foram abordados em poder da res furtiva – – Manutenção da condenação como medida de rigor – Reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas.
Princípio da insignificância'- Mantido o afastamento – Inexistência de previsão legal. Tese do 'crime de bagatela' que equivale a conceder perdão judicial em hipótese não prevista na lei penal, ou a conceder indevida 'abolitio criminis', decretada por quem não tem poderes para tanto.
Dosimetria – Pena-base de Paola que foi exasperada em razão do registro de maus antecedentes. Pena-base do acusado Ralph que foi fixada no mínimo legal – Na segunda fase, compensação da circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão mantida, ante o conformismo Ministerial – Sem alterações na derradeira etapa.
Regime inicial fechado que se mantém, eis que justificado – réus que ostentam reincidência, específica.
Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por falta de amparo legal.
Preliminares rejeitadas
Recursos Defensivos desprovidos.
Oportunamente, expedição de mandados de prisão.